Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-52.2023.8.11.0018
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001435-52.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RONDINE ROMERO - CPF: 662.698.731-34 (APELANTE), JOAO VICTOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 059.707.801-70 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), ISABELA OLIVEIRA MARTINS DORN - CPF: 042.972.581-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
POR ACIDENTE DE TRABALHO
–

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

–

A
FASTADA
–
L
AUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO
ARTIGO
S

42
DA LEI
N
º
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na deliberação sobre competência em ações visando à obtenção de benefício decorrente de acidente de trabalho, deve-se pautar pelo pedido e causa de pedir. Jurisprudência consolidada do STJ.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

Reconhecida por prova pericial que a ausência de incapacidade laboral, ou mesmo redução da capacidade laboral, da Segurada, não cabe o Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente e/ou Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

PAULO SERGIO RONDINE ROMERO

contra sentença proferida pelo Juízo da

1
º
Vara
Cível d
a Comarca de
Juara
/MT
, que nos autos da
Ação

de Restabelecimento de
Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho

nº
1001435-52.2023.8.11.0018
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil

,
e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida
.

Em suas razões recursais (Id.
213972342
)
,
pleiteia a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

No mérito, argumenta que há diversos elementos nos autos suficientes para comprovar a condição de incapaz do autor e refutar a conclusão contraditória e inverídica do laudo pericial.

Aduz estar atualmente impossibilitado de realizar suas atividades habituais em decorrência de um acidente de trabalho que resultou em traumatismo craniano grave. Em consequência das lesões sofridas, o apelante passou por um período na UTI e utilizou temporariamente uma cadeira de rodas, seguido por sete anos de fisioterapia. Contudo, permanece com sequelas significativas, incluindo fadiga persistente, dificuldade de locomoção e a necessidade de assistência de terceiros para deslocar-se.

Destaca que o perito judicial não considerou adequadamente a realidade fática do apelante, ignorando todos os exames e laudos médicos em sua posse. Além disso, não levou em conta os aspectos sociais cruciais para a demanda, uma vez que o apelante não possui condições de retornar ao seu trabalho habitual como vaqueiro, dada a exigência de plenas capacidades físicas para essa atividade, que envolve trabalho braçal, movimentos repetitivos e exposição ao sol.

Salienta que o Magistrado não está vinculado ao laudo pericial. A TNU entende que, na presença de elementos suficientes nos autos, o Magistrado pode decidir de maneira diferente do que foi concluído no laudo pericial.

Assim
, pleite
ia
o recebimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
para
“
estabelecer o benefício de Aposentadoria por Invalidez por acidente de trabalho em nome do Apelante desde a data da cessação indevida, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício
.”
.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

215999173
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
PAULO SERGIO RONDINE ROMERO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho nº 1001435-52.2023.8.11.0018, promovida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil ,e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, sustentando
estar atualmente impossibilitado de realizar suas atividades habituais em decorrência de um acidente de trabalho que resultou em traumatismo craniano grave. Em consequência das lesões sofridas, passou por um período na UTI e utilizou temporariamente uma cadeira de rodas, seguido por sete anos de fisioterapia. Contudo, permanece com sequelas significativas, incluindo fadiga persistente, dificuldade de locomoção e a necessidade de assistência de terceiros para deslocar-se, fazendo jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

DA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

No que diz respeito a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região - TRF, razão não assiste a parte apelante, p
ois
uma vez que ficou devidamente comprovado que as enfermidades/patologia sofrida pela parte segurada decorreram do exercício de suas atividades laborais, e a competência para processar a julgar a presente demanda é da Justiça Estadual.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO
. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE. I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante. II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI. III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez. IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/04/2017. V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante. VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 02/02/2017. VII. Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017). VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da
lide. (
STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021 - negritei)

Sendo assim,
REJEITO
a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

DO MÉRITO

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
restabelecimento d
a
aposentadoria por invalidez.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte apelante iniciou a ação alegando ter solicitado auxílio-doença por acidente de trabalho em 31 de janeiro de 2006. Posteriormente, devido à sua incapacidade permanente para o trabalho, o autor moveu, em 10 de dezembro de 2009, uma ação para obter aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, sob o número 3279-45.2009.8.11.0018. Essa ação foi julgada procedente em 14 de agosto de 2014, com a autarquia federal sendo condenada a implementar o benefício. No entanto, houve uma piora em seu estado de saúde, com as sequelas do acidente evoluindo para um quadro mais grave. Em 2019, foi convocado para uma perícia de revisão, resultando na concessão de uma mensalidade de recuperação por 18 meses. Entretanto, em março de 2020, o benefício foi cessado.

Diante desses eventos, recorreu à via judicial buscando o restabelecimento d
a
aposentadoria por invalidez.

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que o autor/apelante não está incapacitado para exercer seu trabalho habitual (Id.
213972322
), conforme evidenciado:

“
(...)
3. Discussão e Conclusão

Analisado sob o ponto de vista médico pericial as alegações da Inicial, juntamente com entrevista pericial, análise da documentação acostada aos autos e/ou entregues na perícia médica e exame físico para elaboração do laudo.
Pelas informações fornecidas, o periciando em questão possui uma CNH renovada em 2014, sem restrições, sugerindo que o periciando possuía habilidades motoras razoáveis, sendo que alega sequelas motoras e mentais desde o acidente em 2005
. E no próprio relato do periciando
ainda dirige carro manual.

Além disso, demostra habilidades motoras razoáveis ao manipular papéis e objetos, o que contradiz com o resultado do teste de preensão palmar no dinamômetro
. Importante ressaltar que é fundamental correlacionar os achados do exame físico com os resultados do exame complementar alterado para entender melhor a limitação funcional presente, a fim de obter um diagnóstico mais preciso. Os resultados do exame complementar são apenas uma peça do quebra-cabeça, e não devem ser tomados como única forma de diagnóstico. Assim não é possível avaliar a incapacidade de forma objetiva, considerando que o exame físico não forneceu clareza sobre a real incapacidade.
Conclui-se, portanto, que o Periciando não comprova incapacidade laboral.

4. Respostas aos quesitos

4.1. Do juízo

a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Sequela de traumatismo craniano.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Não comprova incapacidade laboral.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique

Prejudicado.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Prejudicado.

e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Prejudicado.

g) Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

Sem elementos.

4.2. Do requerente

03 – Em caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou para sua atividade habitual?

Não comprova incapacidade laboral.

04 - Caso o periciando esteja incapacitado, pode afirmar que a patologia que o acomete tem origem no exercício de seu trabalho habitual?

Prejudicado
.
(
...)
negritei
”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora
a parte
apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade do autor
/apelante
para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas
, levando em consideração todos os documentos médicos acostados aos autos
.

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA),COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – SEGURADA À ÉPOCA COM 31 ANOS - FUNÇÃO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – DIAGNÓSTICO - SEQUELA DE LESÃO NO JOELHO DIREITO -
LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POSTULADOS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Reconhecida por prova pericial que a ausência de incapacidade laboral, ou mesmo redução da capacidade laboral, da Segurada, não cabe o Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente e/ou Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho (
arts
. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91). (N.U 0013120-39.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024 - negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE INCABÍVEL –
NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei
n.°
8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei
n.°
8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3. Reconhecido, por prova pericial, a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

4. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91.

(N.U 1024346-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade para o trabalho, como exigido
pelo
artigo

42
da Lei n. 8.213/91 para a concessão do
benefício
pretendido
, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024